Tribunal: TJBA
Processo: 8074135-89.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074135-89.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: NAJIB RIBEIRO DA SILVA JUNIOR

Advogado(s)
:
FLAVIO ANDRE ALVES BRITTO

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JULIANA DOS REIS HABR, LUIZ FERNANDO BASSI

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. MÉRITO.
CONCURSO PÚBLICO.
EXCLUSÃO EM TESTE DE APTIDÃO FÍSICA
(TAF)
. AUSÊNCIA DE GRAVAÇÃO DA PROVA.
CONTINUIDADE NAS DEMAIS ETAPAS DO CERTAME.
INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por candidato excluído de concurso público após ser considerado inapto no Teste de Aptidão Física (TAF), por suposta falha na execução de exercício. O agravante alega ter cumprido o mínimo exigido e aponta ausência de gravação da prova, o que comprometeria os princípios da transparência e da ampla defesa. O recurso objetiva a suspensão do ato de eliminação, com realização de novo TAF filmado ou, subsidiariamente, a continuidade nas etapas do certame.

II. Questão em discussão.

2. Discute-se a legalidade da decisão judicial que indeferiu tutela de urgência para reinclusão do agravante no concurso público, à luz da ausência de gravação audiovisual do TAF e da alegada arbitrariedade na avaliação da prova física.

III. Razões de decidir.

3. A Fundação Carlos Chagas, embora alegue não ter participado da etapa do TAF, possui pertinência subjetiva com a lide, sendo parte legítima, diante de sua contratação para execução do certame.

4. A ausência de gravação da prova não demonstra, por si só, a probabilidade do direito à reinclusão imediata no concurso.

5. A anulação do ato administrativo exige produção de prova e análise de mérito, o que é incompatível com a urgência requerida.
6. Presume-se a legalidade do ato administrativo, especialmente em fase de cognição sumária, diante da insuficiência de elementos que o infirmem.
7. O STJ entende que a intervenção judicial em concursos públicos é cabível apenas diante de ilegalidade ou erro material evidente, o que não se comprova nos autos.

8. O perigo de dano decorrente da perda de etapas do certame não se sobrepõe à ausência do
fumus boni iuris.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. "A ausência de gravação audiovisual do Teste de Aptidão Física em concurso público não implica, por si só, a anulação do ato de inaptidão do candidato, se não demonstrada, em cognição sumária, a probabilidade do direito."

2. "A reinclusão imediata em certame demanda demonstração de erro material evidente ou ilegalidade manifesta, não bastando alegações genéricas desacompanhadas de prova pré-constituída."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 300; CF/1988, art. 5º, incisos XXXV, LIV e LV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 70531/PR, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, DJe 25.09.2024; Tema 485/STF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°

8074135-89.2024.8.05.0000
, tendo como agravante

NAJIB RIBEIRO DA SILVA JÚNIOR

e como agravado
ESTADO DA BAHIA e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
A
FA
STAR A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELA
F
UNDAÇÃO CARLOS CHAGAS
e, no mérito,

NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
,
e o fazem nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,.

DES.(A) PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)